Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703099-76.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ALAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, GISELE MOTA RAMOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA FATIMA DE SOUSA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOAULAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DISTRITAL DURANTE A PANDEMIA DE SARS-COVID-19. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA APÓS A PROPOSTA E DE TERCEIRIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE E IMORALIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação popular é o instrumento constitucional disponível a qualquer cidadão para, na defesa dos interesses da coletividade, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado faça parte, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal c/c art. 1o da Lei no 4.717/1965), inexistindo necessidade de que, em sua propositura, seja demonstrada a ocorrência de prejuízo material aos cofres públicos (Tema no 836 da repercussão geral – ARE-RG no 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli). De mais a mais, é exemplificativo o rol de vícios que ensejam o ajuizamento de ação popular e estão elencados nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 4.717/65, sendo certo que estarão sujeitos à via da referida ação constitucional os atos ou contratos administrativos dos quais decorra lesividade ao patrimônio público e/ou à moralidade administrativa. Nesse descortino, deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, na qual as apelantes buscam questionar o próprio mérito da demanda, que consiste em enfrentar a ocorrência de ilegalidade ou imoralidade na formação e execução do contrato de prestação de serviços vergastado na ação popular manejada. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença proferida, em virtude do julgamento antecipado do mérito, porque a afirmação de desnecessidade de produção de outras provas, além de consentânea com as próprias manifestações das partes e do Ministério Público, apenas revela a exteriorização do poder-dever do magistrado em indicar as provas necessárias ao julgamento do mérito da controvérsia, bem assim as razões para a formação de seu convencimento, à luz de seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). Na realidade, confundindo-se claramente a preliminar de nulidade de sentença com a insatisfação das apelantes quanto ao resultado do julgamento que lhes foi adverso, não merece guarida a tese de cerceamento de defesa, seja porque ele não se configura à luz da dilação probatória perfectibiliza no feito, seja porque houve preclusão ocorrida na origem acerca de eventual pretensão em se produzir outras provas nesta demanda. 3. Na espécie, discute-se a legalidade de contrato emergencial de prestação de serviço de produção e edição de videoaulas para os estudantes da rede pública distrital mediante dispensa de licitação (art. 4o da Lei no 13.979/2020 c/c art. 24, IV, da Lei no 8.666/1993), decorrente da necessidade premente de disponibilização de conteúdos de aula à distância para os alunos da rede pública distrital no contexto pandêmico da SARS-COVID-19. Não obstante a previsão de procedimento mais simplificado, a lei de emergência não excluiu a necessidade da observância dos princípios básicos da administração pública, notadamente a legalidade, a impessoalidade e a moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), a implicar o dever de observância rigoroso de seu conteúdo normativo na adoção das providências que se fizeram imprescindíveis no contexto da pandemia. 4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se a ocorrência de direcionamento de contratação, a implicar ilegalidade e imoralidade administrativa, tendo em vista que restou devidamente comprovada a alteração do objeto social da sociedade empresária contratada, após a apresentação da proposta para a execução do contido no termo de referência e antes da contratação efetivada (art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/1993), quando vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Tal fato, aliado à circunstância do início da prestação de serviços antes mesmo da solicitação de propostas formalizada pela Secretaria de Educação, é elucidativo do indevido direcionamento de contratação. 5. Ademais, a prova dos autos demonstrou que a sociedade empresária contratada não possuía infraestrutura em sede própria de ilha de edição para a produção das videoaulas, serviço ao qual se obrigou via contrato, motivo por que delegou a terceiro a operacionalização logística das videoaulas aos estudantes do Distrito Federal, evidenciando a inexecução do contrato por si própria e a indevida transferência das obrigações e termos do contrato a terceiro, o que foi expressamente vedado pelo termo de referência. 6. Ao contrário do que propugnam as rés, a consequência da nulidade do contrato não implica nenhuma indenização pelos serviços prestados (art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 e art. 149 da Lei no 14.133/2021), mormente quando já evidenciado em outros feitos a ausência de cumprimento efetivo das obrigações contratuais (embargos à execução no 0708902-57.2022.8.07.0001; ação consignatória no 0700150-45.2022.8.07.0018) e porquanto seja imputável às rés o fato da ilegalidade reconhecida na celebração do contrato. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II a VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à premissa fática equivocada que embasou a manutenção da procedência da Ação Popular. Sustentam que o Tribunal não se pronunciou acerca do enriquecimento sem causa do GDF ante a efetiva prestação do serviço contratado e ausência de lesão ao erário; b) artigos 6o, 10, 370, caput, e 373, incisos I e II, todos do CPC, 43, §3o, da Lei 8.666/93, argumentando que o juízo de origem cometeu error in procedendo e error in judicando, ao julgar antecipadamente a lide sem a devida apreciação das provas produzidas. Ressaltam que foram desconsiderados depoimentos e documentos relevantes e que o representante legal da Produtora Caravelas não foi ouvido, mesmo diante de dúvida razoável sobre os fatos. Afirmam que o julgamento se baseou em má valoração probatória e violou os princípios da cooperação processual e da não surpresa, impondo a nulidade da decisão e o retorno dos autos para adequada instrução; c) artigos 2o da Lei 4.717/65, 485, incisos I, IV e VI, e 373, inciso I, ambos do CPC, asseverando a inadequação da via eleita, pois a Ação Popular ajuizada não preenche os requisitos legais. Indicam que o contrato celebrado entre a empresa Alar e a SEEDF foi firmado com base na legislação que autorizava contratações emergenciais durante a pandemia, não havendo ilegalidade ou vício formal. Pedem o reconhecimento da improcedência da ação popular e a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Apontam distinção entre o caso concreto e o Tema 836 do STF; d) artigos 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e 149 da Lei 14.133/2021, asseverando que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais, prestando os serviços de gravação e edição de videoaulas à SEEDF, mas não receberam o pagamento devido de R$ 947.700,00. Expõem que, mesmo diante da eventual nulidade contratual, a Administração Pública não pode se enriquecer indevidamente à custa de serviços efetivamente prestados. Defendem o direito à indenização pelo trabalho executado, destacando que o não pagamento afronta os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa, da moralidade administrativa e da segurança jurídica. Requerem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535 (ID 74459221). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II a VI, e 1.022, inciso II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 6o, 10, 370, caput, 373, incisos I e II, e 485, incisos I, IV e VI, todos do CPC, 43, §3o, e 59, parágrafo único, ambos da Lei 8.666/93, 2o da Lei 4.717/65, e 149 da Lei 14.133/2021, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 836 do STF, a Corte Superior tem entendimento no sentido de que não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF em tema de repercussão geral. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.167.731/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido pela parte recorrente em ID 74459221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015